Tribunal: STF
Processo: ARE 1478815
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício de aposentadoria. Decadência. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença que reconheceu a decadência do direito à revisão do benefício.



    2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    3. Agravo interno não conhecido. Determina-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.